Tribunal: TJSP
Processo: 2147442-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA "POST MORTEM". JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Presunção de hipossuficiência financeira não elidida pelas provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA "POST MORTEM". JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Presunção de hipossuficiência financeira não elidida pelas provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147442-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
PAULO RICARDO GALANY CARDOSO, é agravada DIRCE FERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147442-38.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2147442-38.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Ricardo Galany Cardoso
Agravado: Dirce Feres
Comarca: Mogi das Cruzes
V. 2718

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
“POST MORTEM”. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA
PESSOA
NATURAL
NÃO
ELIDIDA.
DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Presunção de hipossuficiência financeira não elidida pelas provas
constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em ação
declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça (págs. 69/73 dos autos principais).
Pugna o agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.

Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade da justiça.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz a quo, o recurso
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147442-38.2020.8.26.0000 - ACD
3
O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”.
Ainda, segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa
natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em análise, o requerente demonstrou a insuficiência de
recursos. Logo, ele tem direito ao benefício legal.

Os documentos apresentados em Juízo não elidem a presunção de
hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

O recorrente se qualifica como autônomo e de acordo com sua
Carteira de Trabalho ele nunca esteve formalmente empregado (págs. 16/19). Pelo
que pode ser inferido dos autos, ele estava trabalhando como motorista de aplicativo
(pág. 36) e era proprietário de um veículo que não se adequava às exigências da
empresa. Portanto, ele vendeu esse veículo (págs. 33/35) e alugou outro, de modelo
mais recente, para poder exercer essa função (pág. 37). Todavia, sustenta que não
conseguiu arcar com essa despesa, de tal modo que teve que devolver o carro e não
está trabalhando no momento.
De fato. O recorrente comprova que, atualmente, está recebendo o
auxílio emergencial do governo (págs. 27/28). Além disso, também recebeu uma
cesta básica do Município em que reside (págs. 30/32), o que condiz com a alegada
situação de insuficiência financeira.
Ademais, o agravante comprova que, nos últimos dois anos, não
declarou Imposto de Renda, uma vez que, segundo informa, não auferiu renda
mínima para que fosse obrigado a apresentar tal declaração (págs. 13/14), assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147442-38.2020.8.26.0000 - ACD
4
como sua companheira (págs. 23/26).
Em relação a sua renda familiar, ressalta-se que, apesar de sua
convivente ser advogada (pág. 46), sendo inclusive patrona do agravante nestes
autos, ela não possui emprego formal desde 13/05/2018 (págs. 20/22) e também está
recebendo o auxílio emergencial do governo (pág. 29). Ainda, em breve pesquisa no
site do Tribunal de Justiça de São Paulo1, nota-se que ela não patrocina muitas
ações, o que indica que não aufere renda como autônoma.
Portanto, os elementos dos autos apontam que, no momento, o
recorrente não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. A
propósito, ele juntou suas contas de consumo, que possuem valores módicos, sendo
que algumas estão em atraso (págs. 40/45).
É importante considerar também que o agravante apresentou
declaração de hipossuficiência (pág. 12 dos autos principais), cujo teor presume-se
verdadeiro por força do disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Cabe destacar julgados desta Corte que reforçam o entendimento
acima explicitado:
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO AUTOR. Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelo autor. Irresignação do
autor. Hipossuficiência financeira comprovada, por declaração de
pobreza firmada de próprio punho, em conjunto com documentação
juntada. Agravante que possui renda familiar mensal não superior a dois
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&&ampdadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&a mpcbPesquisa=NMADVOGADO&ampdadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&ampdadosConsulta.v alorConsulta=JULEIDE+DA+SILVA+ &ampchNmCompleto=true&ampuuidCaptcha=sajcaptcha_9aa7b37e2bdb494daabca8bba5878d63&ampg- recaptcha-response=03AGdBq25m0cT8YJMmKhzGpvZ9w2Wvf4Ln0YjM7K3e5tb2vWmjcxqiv- X_0QbKlBCej- qn35oFDNMv1d03aRlPFdm5nvXAQ8Ve75FKUyzEXprZO8sBGtcx93fBuKg20l8R7Mqu_nHjkwab4c6rw m9ABR3uuiejg7m428fmI72grBTtmgrun7MIemQ7kbflG9_xvONRrrT1jAmpnwDK16gmi6g8H3TwIk0jqEe TFNvij4-MTQqwNY6Jb7jvjcWqsO_6jbfMxSApkUkdA1vRnocizh6GGMybL5zq46WJrIQG--6bjNrU2SQ- HqJ7Mud4aQAIEYHXw9WQo8PJefUCLZBsqMHfEFoTjK3sF9zNSg_ZjVJElClffqYrdF8BuPuCFY- hmv6K-N8WBrPEdxpCC49zZomGw9JeoNStWg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147442-38.2020.8.26.0000 - ACD
5
salários mínimos. Comprovação de insuficiência da renda mensal para
arcar com as necessidades básicas, em conjunto com as despesas
processuais. Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC).
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2181762-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019
destaque meu);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. Benefício da
justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento. Hipossuficiência
alegada consistente pelos elementos existentes nos autos. Prevalência
da presunção positivada no artigo 99, §3° do Código de Processo
Civil. Deferimento imperativo. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2214711-31.2019.8.26.0000;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019 destaque meu);

Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ação de usucapião. Benefício
indeferido. Irresignação. Prevalência da presunção juris tantum de
hipossuficiência que milita em favor dos agravantes. Agravantes com
baixos rendimentos. Inteligência dos arts. 98 caput e 99, § 3o, do CPC.
Decisão reformada para conceder o benefício da justiça gratuita aos
recorrentes.
Agravo
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2216212-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019
destaque meu).
Enfim, os documentos apresentados pelo agravante são suficientes
para se concluir que, no momento, ele não reúne condições de arcar com os custos
das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual faz jus
ao benefício processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder
os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora